Tribunal: TJDFT
Processo: 0752965-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752965-88.2023.8.07.0016 RECORRENTE: TSO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS DO EXECUTADO (ART. 16, § 1o, DA LEI No 6.830/80). COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART 485, IV, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz da disciplina da Lei de Execução Fiscal, é exigida a garantia do juízo como condição para a procedibilidade dos embargos à execução fiscal (art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980). A jurisprudência do STJ, contudo, orienta-se no sentido de que “É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.). 2. Não comprovada a hipossuficiência patrimonial alegada pelo devedor, embora lhe tenham sido asseguradas 3 (três) oportunidades para fazê-lo, não se admitem os embargos à execução fiscal, sendo correta a sentença de extinção do Feito sem resolução do mérito (arts. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 c/c 485, IV, do CPC). 3. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 98 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta que tal direito não está condicionado à apresentação de documentos contábeis da empresa, mas à comprovação de insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, o que foi demonstrado ao juntar os protestos de dívidas que ultrapassam em mais de 10 (dez) vezes o capital social da empresa; b) artigos 805 e 914, ambos do CPC, asseverando que a exigência de garantia prévia como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal não resiste a uma interpretação sistemática e orientada à luz do Código de Processo Civil. Enfatiza que não há qualquer condição de garantia ou penhora para o exercício do direito de defesa, além de tal requisito impedir que a execução transcorra pelo meio menos gravoso ao executado. Ressalta, ainda, ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem garantia do juízo quando constatado que o executado não possui bens/valores. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 98, 805 e 914, todos do CPC, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Com efeito, a hipótese dos autos versa sobre execução fiscal, que possui regramento próprio, de forma que a disciplina do Estatuto Processual Civil só se aplica de forma subsidiária, tendo em vista o princípio da especialidade [...] Na hipótese em exame, opostos os embargos à execução fiscal, foi determinado à embargante, entre outras providências, “apresentar garantia integral nos autos da ação de execução”, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento (ID 68487539). Em resposta, a embargante postulou os benefícios da gratuidade de justiça, juntando declaração de hipossuficiência e demonstrativos de protesto de débitos em seu desfavor (ID 68487541). Foi, então, proferida decisão determinando que a embargante comprovasse sua hipossuficiência econômica, mediante a juntada de declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos; de balanços financeiros dos últimos anos e de extratos das contas bancárias da empresa relativos aos últimos 3 (três) meses, sob pena de indeferimento da inicial (ID 68487546). Diante do decisum, a embargante limitou-se a recolher as custas processuais, alegando interesse na celeridade processual (ID 68487549). Mais uma vez, o juiz de origem proferiu decisão, na qual foi detalhado todo o contexto e ressaltado que o art. 16 da Lei no 6.830/80 exige a garantia do Juízo para que seja discutida a validade do título executado por meio de embargos à execução, sendo concedida nova oportunidade à embargante para comprovar a garantia do Juízo ou a hipossuficiência patrimonial (ID 68487552). A embargante, assim, peticionou nos autos, insistindo que a declaração de hipossuficiência e o demonstrativo de protesto de dívidas seriam suficientes para demonstrar sua hipossuficiência patrimonial e invocando o art. 736 do CPC, para respaldar a alegação de que poderia opor embargos à execução sem garantia do Juízo (ID 68487558). Portanto, a embargante teve 3 (três) oportunidades para emendar a petição inicial, de forma a preencher os requisitos necessários à admissibilidade dos embargos à execução e não se desincumbiu de tal ônus. Ademais, conforme destacado na sentença apelada, não houve insurgência da embargante contra a decisão pela qual foi determinada a segurança do Juízo ou a comprovação da hipossuficiência patrimonial, do que se infere que não restou alternativa à embargante senão cumprir a determinação judicial. Por esses motivos, escorreita a sentença em que extinto o feito sem resolução do mérito, por ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (arts. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 c/c 485, IV, do CPC) (ID 69283038). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016